Tribunal: CARF
Processo: 13896.003638/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.003638/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.641 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
JOSEPH GEORGES FARAH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO
Uma vez não apresentados outros elementos probatórios da retenção do
imposto, é correta a aferição através dos comprovantes de pagamento
apresentados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.003638/2008-72
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.641 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003638/2008-72

O presente processo trata de recurso voluntário em face do acórdão 1646.665-16a
Turma da DRJ/SP1, fls. 50 a 53.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de fls. 10/13 com o
lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2003, de multa de mora e de
juros de mora, totalizando um crédito tributário de 29.556,59. Conforme enquadramento
legal de fls. 12.
A infração atribuída ao contribuinte é a seguinte:
1- Compensação Indevida de IRRF. Em decorrência da não comprovação da retenção
foram glosados os valores de IRRF de Cabel Industrial Ltda, Masterpartes B. Peças e de
Plast West Ind. Com. Ltda. Enquadramento legal: art. 12, V, Lei 9.250/95.
Cientificado do lançamento em 25/08/2008, o contribuinte, inconformado, apresenta a
impugnação de fl. 02/08, em que alega, em síntese, que:
1- as fontes pagadoras efetuaram o recolhimento do imposto de renda na fonte,
conforme DARF apresentados;
2- preenchidas todas as formalidades legais, bem como existindo todos os requisitos
pertinentes, pode o contribuinte se creditar do imposto de renda na fonte;
3- não se esquecendo de que a obrigação pelo pagamento do IRRF é da pessoa jurídica,
é legítima a compensação do imposto.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - GLOSA.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte quando o
contribuinte não logra comprovar, com documentos hábeis e idôneos, a
retenção sobre os rendimentos tributáveis declarados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.641 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003638/2008-72

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Segundo a decisão recorrida, a negativa de provimento à impugnação do
contribuinte foi devida à falta de comprovação dos valores retidos, seja pela apresentação dos
comprovantes de rendimentos, seja pela apresentação dos comprovantes de pagamentos que
vincule os arguidos valores pagos pelas pagadoras, como pagamento de aluguéis ao contribuinte.
Em seu recurso voluntário o contribuinte concorda com a glosa do imposto retido
declarado relacionado à empresa, PLAST WEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pois não
estaria apresentando comprovantes de pagamentos, porém discorda da decisão recorrida ao não
acatar como comprovação os DARF’s de pagamentos relacionados às empresas CABEL
INDUSTRIAL LTDA e MASTERPARTES BENEFICIAMENTO DE PEÇAS LTDA, conforme
os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
IV. O ACÓRDÃO QUE MERECE REFORMA:
Doutos Julgadores, em que pese o respeito, não pode prevalecer de forma alguma, a
decisão da 16a Turma da DRJ-SP1, no Acórdão n° 16-46.665, de 15/05/2013 e,
portanto, merece reformar, pelos seguintes motivos:
1) A empresa CABEL INDUSTRIAL LTDA, efetuou corretamente o recolhimento do
IRRF, durante o Exercício de 2003, conforme provado pelos documentos (DARFs),
encartados nos autos com a Impugnação, o que autoriza a devida compensação pelo
Contribuinte.
2) A empresa MASTERPARTES BENEFICIAMENTO DE PEÇAS LTDA,
conforme os documentos juntados com a Impugnação, já recolheu, no parcelamento que
fez, o IRRF referente ao exercício de 2003, o valor de RS 11.781,09, cuja exigibilidade
está suspensa, nos termos do art. 151, § 6o do CTN, o que, aplicando ainda, a
Jurisprudência supra mencionada, autoriza a compensação do valor nominal do IRRF,
pelo Contribuinte.
3) A PLAST WEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, embora não exiba o
comprovante de pagamento do IRRF, de sua obrigação, não representa obstáculo à
compensação do respectivo valor, por parte do Recorrente.
4) Por tudo isso, não se esquecendo de que a obrigação pelo pagamento do IRRF é
sempre da Pessoa Jurídica, é legitima a compensação do IRRF, efetuada pelo
Contribuinte, na sua Declaração de Ajuste Anual (Exercício/2004 / Calendário/2003).
Portanto, a Notificação de Lançamento de Imposto de Renda, objeto desta Defesa, deve
ser reconsiderada e, declarada insubsistente e inconsistente, para que seja aplicado o
DIREITO no seu devido lugar e, homenageada a JUSTIÇA ! !
5) E cediço que preenchidas todas as formalidades legais, bem como, existindo todos os
requisitos pertinentes, pode o Contribuinte, se creditar do imposto retido na fonte, tal
qual é o caso deste Recorrente, efetuando a respectiva compensação de valores. Isto se
aplica, mesmo que a Fonte Pagadora não recolha o valor do tributo, porque esta
obrigação é tão só dela.
No tocante à empresa CABEL INDUSTRIAL LTDA, tem-se que o contribuinte
apresentou 10 DARF’s de pagamento, no valor de R$ 676,92, fls. 15 a 27, relacionados à aluguel
no valor total de R$ 6.769,20.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.641 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003638/2008-72

Em relação à empresa MASTERPARTES BENEFICIAMENTO DE PEÇAS
LTDA, fls. 27 a 39, tem-se que o contribuinte apresentou 12 DARF’s, no valor de R$ 235,17,
relacionados à Receita da Dívida Ativa – IRRF, no valor total de R$ 2.822,04.
Apesar dos elementos e argumentos apresentados pelo contribuinte, entendo que
agiu certo o órgão julgador de primeira instância ao decidir pela improcedência da impugnação,
pois, não se pode afirmar categoricamente que os valores retidos e pagos dizem respeito
exatamente às retenções de alugueis em nome do contribuinte. Por conta disso, como razões de
decidir, utilizarei os fundamentos apresentados pelo acórdão recorrido, o que faço, com a
transcrição a seguir, dos trechos pertinentes do referido acórdão:
A compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na
declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, mas desde que o contribuinte
logre demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção correspondente aos
rendimentos declarados.
A retenção na fonte é forma de pagamento antecipado do imposto de renda em que a
fonte pagadora atua como responsável tributário pela apuração, dedução e recolhimento.
A prova da retenção deve ser feita por meio de documentos que evidenciem o
rendimento bruto efetivamente pago ao beneficiário e o valor deduzido a título de
imposto de renda na fonte.
Só é possível a compensação do IRRF quando a totalidade dos rendimentos que lhe
deram causa tiverem sido incluídos na base de cálculo. A legislação que rege a matéria
assim estabelece no art. 87, IV, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000. de 26 de março de 1999.
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifou-se)
Por sua vez, o documento hábil a demonstrar a retenção do imposto de renda na fonte,
conforme § 2°, do mesmo artigo 87 do Regulamento do Imposto de Renda é o
Comprovante de Rendimentos e de Retenção emitido pela fonte pagadora, in verbis:
Art. 87 (...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o(Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
No caso do IRRF, não é necessário que o beneficiário comprove o recolhimento do
imposto, já que se trata de responsabilidade da fonte pagadora e eventual
inadimplemento não lhe pode ser prejudicial, mas sim a da retenção, na forma como
tratado acima.
Entretanto, no caso em questão, o impugnante não apresenta nenhum documento que
tenha o condão de comprovar a retenção do imposto de renda na fonte e nem tampouco
de comprovar o valor efetivo do rendimento recebido a título de aluguel. Como já
tratado acima, são essas duas provas que o contribuinte deve realizar para que possa ter
direito à compensação do imposto.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.641 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003638/2008-72

O fato de as fontes pagadoras terem efetuado recolhimentos de imposto de renda retido
na fonte não significa que o contribuinte tenha sofrido a retenção. Existem casos, não
raros, em que acordo transfere para à fonte pagadora o ônus do imposto, restando
líquido para o locador o valor do pagamento do aluguel.
É importante destacar que o contribuinte já havia sido intimado durante o procedimento
fiscal a apresentar documentos relacionados aos aluguéis e. entretanto, quedou-se inerte
(fls. 44).
Dessa forma, em face de todo exposto, voto pela improcedência da impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF.
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.641 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003638/2008-72

Fl. 89
DF CARF MF
Original